Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718335-25.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interposto por Lucas Araújo de Melo e Outros, contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0706906-58.2021.8.07.0001, que, na fase de cumprimento provisório de sentença, determinou a intimação da parte exequente para prestar caução no valor integral da dívida ou da parcela cujo levantamento pretende. O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido, conforme Id. 26370541. Foi interposto Embargos de Declaração - Id. 26378415. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 28125570. O Ministério Público assim se manifestou ao Id. 29550948 - em 30.9.2021: “O representante do Ministério Público com atribuições perante o 18o Ofício de Procuradoria de Justiça Cível, em atendimento ao Despacho da ilustrada Relatora (ID 29546532), vem dizer que, ao compulsar o processo originário (PJe 0706906-58.2021.8.07.0001/ID 103475138), foi possível constatar que os ora Agravantes, com fundamento na decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ (IDs 29146402 e 29220646), ingressaram com o pedido de conversão de cumprimento provisório em definitivo da sentença. Isto posto, considerando que o presente recurso versa sobre decisão proferida sob rito de provisoriedade, que certamente será transformado em definitivo, está a merecer acolhimento do pedido de perda do objeto deste AGI”. Segundo consta no sistema informativo deste Tribunal, foi proferida nova decisão no processo de origem, em 4.10.2021, por meio da qual o MM. Juiz a quo converteu o cumprimento provisório de sentença em definitivo, em razão do trânsito em julgado da ação principal (Id. 103614423 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora